Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-47.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. LONGA ESPERA DENTRO DA AERONAVE. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou a pagar a cada um dos autores as quantias de R$ 2.438,69 (dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos. Nas razões recursais, a recorrente alega que o cancelamento do voo foi ocasionado por motivos técnicos operacionais. Ressalta que prestou a assistência necessária aos passageiros e que tomou todos as medidas para realocar os autores em voo mais próximo possível, razão pela qual não há que se falar em ato ilícito ensejador de danos materiais ou morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos deduzidos na inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 43823346).

3. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. Na petição inicial, os autores/recorridos narram que adquiriram passagens aéreas de voo operado pela empresa ré/recorrente, AZUL Linhas Aéreas Brasileiras S.A., do trecho Recife/PE – Brasília/DF, para o dia 26/06/2022, às 18h05. No entanto, conforme é incontroverso nos autos, devido a problemas técnicos de iluminação na pista do aeroporto, houve atraso no embarque dos passageiros e, após longa espera dentro da aeronave, o voo foi cancelado. Afirmam, ainda, que a requerida descumpriu com seus deveres de assistência material, agravando ainda mais a falha na prestação dos serviços de transporte aéreo. Argumentam, por fim, que em razão da longa espera, do cansaço e do compromisso profissional para o dia seguinte, adquiriram novos bilhetes de voo operado por outra companhia aérea para que pudessem chegar ao destino na manhã do dia 27/06/2022.

5. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

6. Na hipótese dos autos, não restou comprovado que o cancelamento do voo foi ocasionado por motivo de força maior, estando, assim, configurado o fortuito interno, que integra o risco da atividade da empresa e, por isso, não constitui causa apta a romper o nexo de causalidade, de modo a afastar a responsabilidade por prejuízos causados aos consumidores que decorrem, no caso concreto, da má prestação do serviço.

7. Além disso, conforme dispõe o art. 27, II, da Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, o atraso de voo por prazo superior a 2 (duas) horas impõe a obrigação de prestar assistência material, a qual compreende facilidades de comunicação e alimentação, o que não foi comprovado pela recorrente. Portanto, correta a sentença que condenou a ré ao ressarcimento dos danos materiais comprovados.

8. Em relação aos danos morais, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço) advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurá-los. O atraso de mais de 8 horas em relação à passagem originalmente adquirida para chegada ao destino final, expondo os consumidores a longas filas e espera no aeroporto, sem a devida assistência material, caracteriza quebra da confiança depositada na fornecedora dos serviços e configura danos aos direitos da personalidade do consumidor. Portanto, diante do descumprimento das obrigações assumidas pela companhia aérea, o caso em questão configura danos morais passíveis de indenização. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade dos lesados, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, considerando os requisitos elencados e os valores tradicionalmente fixados por esta Turma Recursal, conclui-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor como suficiente para reparar os danos sofridos.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o “quantum” indenizatório para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

10. Custas pagas. Sem condenação em honorários advocatícios, porque o recorrente venceu (art. 55 da Lei 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.